Tribunal: TJDFT
Processo: 0732393-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. HONORÁRIOS. DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Contrarrazões intempestivas. Desconsideradas. Cálculo do prazo de interposição incorreto.
2. Inadequada a formulação de pedido genérico de efeito suspensivo na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
3. O pedido reconvencional foi parcialmente aceito pelo genitor que discordou apenas quanto à responsabilidade pelas despesas de assistência material própria, in natura, que, em seu entender, deveriam recair sobre a apelada.
4. A sentença fixou a obrigação alimentar do pai em 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos brutos, sendo que a reconvinte havia pleiteado 20% (vinte por cento) e o genitor já havia concordado com o percentual. 3.1. O decisum determinou, ainda, que a distribuição das obrigações de pagamentos in natura, objeto da discórdia no âmbito da reconvenção, na medida em que cada parte procurou atribuir à outra tais responsabilidades, fossem repartidas entre o casal contendente, de forma que cada um arcasse com a “metade das despesas provenientes de mensalidades escolares, plano de saúde CASSI, tratamentos de ortodontia e psicologia, alimentação escolar, uniformes de esporte e outras despesas extraordinárias necessárias para a manutenção dos alimentandos, devidamente justificadas e comprovadas nos autos”.
5. Constata-se que ambas as partes não foram contempladas com seus pedidos em sede de reconvenção ou em acordos feitos ao longo do processo. 5.1. A decisão, com o respaldo do Ministério Público, encontrou posição aquém do percentual almejado pela reconvinte, mas mediana entre as pretensões dos querelantes quanto às despesas de pagamentos in natura. 5.2. Por consequência, entende-se que os honorários advocatícios reconvencionais têm de refletir a posição em que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas" (caput" do art. 86 do CPC). 5.3. Constata-se que se trata de sucumbência reconvencional recíproca incidindo sobre o valor da condenação.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.